Tribunal: TJES
Processo: 5016036-49.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016036-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MATHEUS MARTINS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5016036-49.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MATHEUS MARTINS, DANIEL FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
(ID 11980322) em face da sentença (ID 11980321) que julgou procedente o pedido formulado o pedido formulado por MATHEUS MARTINS e DANIEL FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES.

A demanda originária visava a transferência da pontuação referente ao Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº BA00393765 do prontuário de Matheus Martins para o de Daniel Felipe dos Santos Rodrigues, sob a alegação de que este último seria o real condutor infrator, bem como o consequente arquivamento do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PAS) nº 16246470, supostamente instaurado em desfavor de Matheus Martins em razão da referida infração.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando ao DETRAN/ES que realizasse a transferência definitiva de todos os efeitos decorrentes da penalidade administrativa identificada como AIT nº BA00393765 para o prontuário de Daniel Felipe dos Santos Rodrigues, com imediato reflexo no PAS nº 16246470.

Em suas razões recursais (ID 11980322), o
DETRAN/ES sustenta a impossibilidade de transferência da pontuação, argumentando que Matheus Martins foi identificado como o condutor abordado no momento da autuação, conforme consta no próprio AIT nº BA00393765
(ID 11980327). Alega que a infração em questão (Art. 162, II, do CTB – dirigir veículo com CNH suspensa) é de natureza pessoal e foi cometida por Matheus Martins enquanto ele já se encontrava sob suspensão do direito de dirigir. Argumenta que
o disposto no Art. 257, § 7º, do CTB, que trata da indicação do condutor quando não há identificação imediata, não se aplica ao caso concreto, pois o condutor foi abordado e identificado.
Adicionalmente, afirma que o PAS nº 16246470 mencionado na inicial e na sentença não existe ou o número está incorreto, e que o AIT BA00393765 ainda não havia gerado processo de suspensão ou cassação contra Matheus Martins. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, além da condenação dos autores por litigância de má-fé.

É o breve relatório.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de transferência da pontuação e dos efeitos decorrentes do Auto de Infração de Trânsito nº BA00393765 do prontuário de Matheus Martins para o de Daniel Felipe dos Santos Rodrigues, bem como o reflexo dessa transferência em eventual processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

A análise detida dos autos, em especial do Auto de Infração de Trânsito nº BA00393765 (ID 11980327), revela que a infração imputada a Matheus Martins foi a prevista no Art. 162, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja, "Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC com suspensão do direito dirigir". O referido auto de infração, lavrado em 05/04/2024, consigna expressamente que Matheus Martins foi o "Condutor abordado" e que ele "CONDUZIA O VEÍCULO COM A CNH SUSPENSA DESDE 06 DE MARÇO DE 2024 COM TÉRMINO EM 03 DE AGOSTO DE 2024".

A infração tipificada no Art. 162, inciso II, do CTB possui natureza eminentemente pessoal, pois está diretamente relacionada à condição legal do condutor no momento da direção do veículo, qual seja, estar com o direito de dirigir suspenso. A responsabilidade por essa infração recai, inegavelmente, sobre a pessoa que, estando sob a penalidade de suspensão, é flagrada conduzindo veículo automotor. Não se trata de uma infração vinculada à propriedade do veículo ou a uma manobra específica que possa ter sido realizada por terceiro não identificado no momento da autuação.

No caso, o próprio auto de infração atesta que Matheus Martins foi o condutor abordado e identificado no local da infração. A observação constante no AIT reforça que a autuação decorreu do fato de ele estar dirigindo com a CNH suspensa. Diante dessa constatação fática, devidamente documentada pelo agente de trânsito no momento da abordagem, a responsabilidade pela infração do Art. 162, II, do CTB é pessoal e intransferível a terceiro, ainda que este venha a declarar posteriormente ser o responsável. A declaração de responsabilidade apresentada por Daniel Felipe dos Santos Rodrigues (ID 11980310), embora existente, não tem o condão de alterar a realidade fática da abordagem e identificação do condutor no ato da infração, especialmente quando a infração se refere à condição pessoal do condutor (dirigir com CNH suspensa).

O argumento dos recorridos, acolhido pela sentença, de que a perda do prazo administrativo para indicação do condutor não obstaculiza o reconhecimento judicial da responsabilidade do real infrator, não se aplica à infração do Art. 162, II, do CTB quando o condutor é abordado e identificado no momento da infração. Nestes casos, a questão não é quem era o condutor não identificado, mas sim quem era o condutor identificado que estava dirigindo com a CNH suspensa. O AIT responde a essa pergunta de forma clara, apontando Matheus Martins como o condutor abordado e sob suspensão.

Na situação em exame, a identificação foi imediata, e a infração está intrinsecamente ligada à condição pessoal do condutor identificado.

Ademais, o DETRAN/ES alega que o AIT BA00393765 não gerou o PAS nº 16246470. Independentemente da vinculação deste AIT a um processo administrativo específico, o cerne da questão reside na correta atribuição da responsabilidade pela infração. Tendo sido Matheus Martins o condutor abordado e identificado dirigindo com a CNH suspensa, a pontuação e os efeitos dessa infração devem ser a ele atribuídos, conforme determina a legislação de trânsito. A transferência administrativa da pontuação, realizada em cumprimento à tutela de urgência (ID 11980324), foi baseada em uma decisão provisória que não considerou plenamente a natureza da infração e a prova da identificação do condutor no momento da autuação.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, embora haja uma aparente contradição entre a alegação inicial dos autores e o conteúdo do AIT, não se vislumbra, de forma inequívoca, a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos com o propósito de induzir o juízo a erro. A declaração de Daniel pode ter sido motivada por outros fatores ou um entendimento equivocado da situação. Assim, deixo de acolher o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a correta atribuição da infração BA00393765 a Matheus Martins.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau. Em consequência, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial,
revogando-se a tutela de urgência anteriormente concedida
e determinando-se o restabelecimento da pontuação e dos efeitos do Auto de Infração de Trânsito nº BA00393765 no prontuário de Matheus Martins.

Sem condenação em custas face à isenção legal (art. 20, V da Lei nº 9.974/2013 – Regimento de Custas TJES) e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)